Tribunal: TJMT
Processo: 0021352-75.2014.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021352-75.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Sociedades]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 903.706.608-97 (APELANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), CLAUDIO CASARIN - CPF: 661.355.408-15 (APELADO), IZABELLA FRESCHI RORATO - CPF: 065.285.099-56 (ADVOGADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), ELIANE REGINA COUTINHO NEGRI SOARES - CPF: 004.336.559-09 (ADVOGADO), MARCELO NEGRI SOARES - CPF: 679.690.709-49 (ADVOGADO), JOSE RIBEIRO DE SOUZA FILHO - CPF: 815.268.818-53 (APELADO), ALPOIM DA SILVA BOTELHO - CPF: 019.802.038-49 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA GINDRO - CPF: 170.183.988-19 (ADVOGADO), RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA ROSA - CPF: 051.473.508-29 (APELADO), JANDHER JONNATHAN DE ARAUJO - CPF: 020.875.061-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE NA IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL EM SEDE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS PELO APELANTE RELATIVOS AOS CRÉDITOS APURADOS. SUCUMBÊNCIA RECONHECIDA EM AMBAS AS FASES DA AÇÃO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação cível interposta em ação de exigir contas na qual se discute a existência de saldo credor aos Autores/Apelados de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) relativos à venda de dois veículos, além de crédito de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) mensais a título de pró-labore no período questionado, quanto ao apelado José Ribeiro de Souza.

O Apelante, sócio administrador da empresa J.F. Comércio e Transporte de Combustíveis LTDA, foi condenado a prestar contas, sendo o saldo credor apurado por perícia judicial, cujos fundamentos foram acolhidos na sentença recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a impugnação ao laudo pericial e a juntada de novo documento pelo Apelante em sede recursal são admissíveis, considerando a preclusão,

(ii) definir se a sentença de reconhecimento de saldo credor em favor dos Apelados, com a condenação do Apelante ao pagamento integral de honorários sucumbenciais, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão temporal impede que o Apelante, que foi devidamente intimado a se manifestar sobre o laudo pericial e suas complementações, apresente insurgência apenas em sede recursal.

A juntada de documentos novos sem comprovação de impedimento justificado (art. 435, parágrafo único, do CPC) também é incabível, devendo desconsiderada na análise.

O laudo pericial conclui pela ausência de comprovação de pagamentos relativos ao pró-labore do sócio José Ribeiro de Souza e às transferências dos dois veículos questionados, não tendo o Réu/apelante se desincumbido de seu ônus probatório, que era demonstrar o cumprimento das obrigações (artigo 551, §1° c/c artigo 373, II, ambos do Código de Processo Civil).

O Apelante foi sucumbente em ambas as fases da ação, havendo reconhecimento de saldo credor favorável aos Autores, o que justifica sua condenação integral aos honorários sucumbenciais, em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a impossibilidade de análise de matérias preclusas e a atribuição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão impede a análise de insurgências e documentos apresentados extemporaneamente pela parte intimada para se manifestar em momento processual adequado.

O laudo pericial, se não impugnado tempestivamente, constitui prova suficiente para fundamentar a decisão judicial.

O princípio da sucumbência e, subsidiariamente, o da causalidade, determinam que os honorários sucumbenciais sejam suportados pela parte vencida e que deu causa ao ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FABIO RIBEIRO DE SOUZA
contra sentença proferida pela 1a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Prestação de Contas n. 0021352-75.2014.8.11.0055, ajuizada pelos apelados
CLAUDIO CASARIN
e
OUTROS
em face do ora Apelante.

A sentença proferida na origem (id. 185468200) julgou boas às contas apresentadas nos autos para declarar:

(a)
a existência de saldo credor de R$ 95.000,00 em favor dos autores, e proporcionalmente à sua participação societária em 22.04.2013, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da aquisição dos veículos pelo demandado (22.04.2013) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a data desta sentença.

(b)
a existência de saldo credor de R$ 510,00 por mês a título de pró-labore em favor do autor José Ribeiro de Souza, do período de janeiro de 2013 a outubro de 2013, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir de cada mês de vencimento.

Em suas razões (id. 185468207), o Apelante afirma que o procedimento originário trata-se de Ação de Prestação de Contas, com o intuito de exigir a prestação de contas da pessoa jurídica “J. F. Comércio e Transporte de Combustíveis LTDA”, inscrita no CNPJ sob o no 01.418.791/0001-37, referente ao período compreendido entre janeiro e outubro do ano de 2013.

Aduz que na inicial os Apelados se denominam sócios da referida empresa, sendo que no período mencionado o Apelante teria se recusado a prestar contas de sua administração à frente da sociedade empresarial.

Menciona que colacionou aos autos um DVD-R contendo todas as informações requeridas, contudo, os Recorridos manifestaram que estas não foram apresentadas de forma mercantil, de modo que foi determinada pelo Juízo de primeiro grau a realização de perícia técnica para tal finalidade.

Pontua que a partir da perícia, os Apelados alegaram existir saldo credor em seu favor, no importe de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) relativo a dois veículos, e a existência de saldo credor em favor do apelado José Ribeiro de Souza, no valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) por mês durante o período questionado, a título de pró-labore.

Alega que a sentença reconheceu como boas às contas apresentadas, contudo equivocadamente declarou a existência de crédito em favor dos Apelados, além de condenar o Apelante em custas e honorários advocatícios.

Frisa que é incontroverso a continuidade da atividade empresarial mesmo após a apuração da prestação de contas, sendo que levando em consideração que o período da prestação de contas (janeiro a outubro de 2013) não abrange todo o período de exercício social da empresa (janeiro a dezembro de 2013), fica claro que a pessoa jurídica terminou o exercício com créditos e débitos a serem compensados no ano seguinte.

Defende que com o término do exercício social restaram direitos (ativos) e deveres (passivos) após o levantamento do balanço patrimonial desta demanda, os quais foram cumpridos no ano subsequente à prestação de contas.

Assevera que conforme os registros contábeis realizados no ano seguintes (2014) houve o cumprimento da sua obrigação relacionada aos dois veículos mencionados na alínea “a” da sentença recorrida, resultando na extinção do saldo da conta, não havendo que se falar em eventual crédito em favor dos Recorridos.

Sustenta que dos documentos acostados ao feito resta comprovada a quitação dos valores relacionados aos Apelados a título de pró-labore, inexistindo qualquer crédito a ser atribuídos aos Recorridos.

Explana ainda que os Apelados indevidamente levantaram questões na origem que ultrapassam o período da prestação de contas, questionando valores não quitados de dezembro/2013, o que influenciou na análise pelo Juízo
a quo
, pois não foi oportunizada a juntada dos documentos comprobatórios relativos ao ano seguinte (2014) que comprovam a quitação de quaisquer obrigações.

Por fim, argui que como a sentença julgou boas as contas apresentadas pelo Apelante este não deve suportar o ônus sucumbencial, tampouco custas processuais, devendo tais verbas ficar a cargo dos Apelados.

Pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença declarando-se a inexistência de saldo credor em favor dos Apelados, bem como, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões acostadas em id. 185468214.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, é incontroverso que as contas apuradas nos autos foram satisfatoriamente prestadas pelo Apelante, tendo a controvérsia recursal se limitado à existência ou não de saldo credor em favor dos Apelados de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) referentes à venda de dois veículos, e de crédito relativo a pró-labore de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) devidos, em tese, ao recorrido José Ribeiro de Souza.

Na petição inicial os Autores/Apelados afirmaram que por meio do contrato social consolidado em 04 de novembro de 2013, registrado na Junta Comercial de Mato Grosso sob o n. 20131377590, o Requerido/Apelante e os autores/apelados Raquel Ribeiro de Souza e Espólio de José Ribeiro de Souza estabeleceram a empresa “J.F. Comércio e Transporte de Combustíveis LTDA”, inscrita no CNPJ n. 01.418.791/0001-37.

Sustentaram que no período compreendido entre o início de janeiro/2013 e o fim de outubro/2013 o Requerido/Apelado não prestou contas de sua administração à frente empresa, não restando alternativa a não ser o ajuizamento da ação.

Por sua vez, o Requerido/Apelante apresentou contestação (págs. 46/52 – id. 185468177) suscitando questões preliminares, assim como, acostou todos os documentos devidos, pugnando pela improcedência da demanda.

O Juízo
a quo
ao decidir a primeira fase do procedimento, condenou o Réu/Apelante a prestar as contas e ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais (págs. 90/97 – id. 185468177).

O Réu interpôs o recurso de apelação n. 96283/2016, o qual foi parcialmente provido por esta Câmara apenas reformando o patamar fixado a título de honorários sucumbenciais (págs. 146/156 – id. 185468177).

Na segunda fase do procedimento, com a prestação de contas e a impugnação apresentada pelos Autores/Apelados, o Magistrado determinou a realização de laudo pericial para apurar eventual saldo devedor sobre os documentos juntados ao feito (págs. 179/181 – id. 185468177).

Fora realizada a perícia (laudo de págs. 260/290 – id. 185468177), tendo o perito posteriormente complementado o laudo técnico em duas oportunidades, a partir das impugnações apresentadas pelos Autores/Apelados (complementação de págs. 109/142 – id. 185468180 e id. 185468192).

Em que pese à irresignação recursal, não se verificam elementos mínimos nos autos para se desconstituir os fundamentos expostos na sentença.

Nesse ponto, o perito nomeado pelo Juízo assim consignou no laudo pericial:

(...). b) Corolla Placas KAU 8399 - Vendido a Fábio Ribeiro de Souza, lançamento 174250 de 22/04/2013 no valor de R$ 35.000,00 — Não tem Pagamento, apenas a transferência ao sócio Fábio Ribeiro de Souza; C) Camioneta Outlander — Placas NJF 0011 - Vendido a Fábio Ribeiro de Souza, lançamento 174254 de 22/04/2013 no valor de R$ 60.000,00 — Não tem Pagamento, apenas a transferência ao sócio Fábio Ribeiro de Souza; (...) – sic – id. 185468177 (pág. 275).

(...).

Manifestação: - Alega o n. Perito Assistente que não foram contabilizados ou pagos pró-labore ao sócio Sr. José Ribeiro de Souza e na condição de "Perito Assistente", protesta pelo pagamento de tais verbas devidamente atualizadas com juros Remuneratórios e moratórios. Creio, s.m.j. que seja este pleito matéria de direito e que sabiamente o douto juizo examinará esta questão em tempo oportuno. (...). – sic – complementação ao laudo pericial de id. 185468180 (pág. 127).

Quesito 09 - Diz o n. Perito Assistente: “Divergimos da postura pericial. Este quesito pleiteou o pagamento do pró-labore do sócio Sr. José Ribeiro, de janeiro a outubro de 2013, vez que nada recebeu, e na contabilidade não consta a dívida, significando, s.m.j., que alguém recebeu por ele. A apresentação dos cálculos devidamente atualizados, com juros remuneratórios e moratórios a partir da citação, se faz necessário. Protestamos pelos cálculos e pagamento do quantum devido aos sócios reclamante.” RESPOSTA DO PERITO DO JUÍZO: - Nada a acrescentar neste quesito, as Decisões Judiciais elegerão os parâmetros para eventual devolução, pagamento ou indenização. Portanto, não podemos ultrapassar nosso mister. (...). – sic – complementação do laudo pericial de id. 185468192.

Dessa forma, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, a partir do laudo pericial não ficou demonstrado pelos documentos acostados pelo Apelante o efetivo pagamento a título de pró-labore do apelado José Ribeiro de Souza, assim como, o repasse dos valores pertinentes às transferências dos veículos Corolla - Placa KAU-8399 e Camioneta Outlander – Placa NJF – 0011 – ambos vendidos ao ora Recorrente.

Por sua vez, a parte Ré/Apelante não se insurgiu em face do laudo pericial, tampouco comprovou a quitação de tais obrigações apontadas pelos Autores, ônus que lhe competia nos termos do artigo 551, §1° c/c artigo 373, II, ambos do Código de Processo Civil.

Na verdade, somente após a prolação da sentença, em sede recursal o Apelante se insurge contra as disposições do laudo pericial e agora, de forma extemporânea, tenta comprovar que não existe saldo credor.

Destaca-se que o Apelante foi devidamente intimado para se manifestar acerca do laudo pericial e das complementações realizadas, não tendo se insurgido quanto às suas disposições, razão pela qual, a insurgência relativa à existência ou não de saldo credor encontra-se preclusa, não devendo ser considerada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRESTAÇÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DETERMINADA – ANÁLISE EM SEDE DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA JÁ PRECLUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Questões relacionadas à prestação de contas alegada somente após a prolação da sentença não devem ser conhecidas, tendo em vista a ocorrência da preclusão.
(TJ-MT 10032423120188110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA INÍCIO DO TRABALHO PERICIAL - IRREGULARIDADE NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO CONFIGURADA – CONTAS INTEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS PELO REQUERIDO E DE FORMA INADEQUADADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 917, CPC/73 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL –
CONTAS ELABORADAS PELO CONTADOR DO JUÍZO – ANUÊNCIA EXPRESSA DO ASSISTENTE TÉCNICO NOMEADO PELO REQUERIDO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE – ANUÊNCIA TÁCITA EVIDENCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). As nulidades relativas devem ser arguidas na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. (...).
Determinada a realização de perícia judicial, escorreita se mostra a sentença que considerou boas as contas apresentadas pelo perito do juízo, máxime quando acerca dela o assistente técnico, nomeado pela parte requerida, manifesta expressa anuência e não sobrevém impugnação da parte demandada.
(Ap 141469/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018). (TJ-MT - APL: 000274791200881100551414692017 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/06/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/06/2018). (Destaquei).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO – PRECLUSÃO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa). In casu, a parte autora foi devidamente intimada para se manifestar acerca do laudo pericial, contudo, permaneceu silente. Logo, não tendo manifestado no momento oportuno, torna-se preclusa a possibilidade de análise da matéria.
Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-MT 00131552920178110055 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO EXPRESSAMENTE PELO LAUDO PERICIAL MÉDICO - AUTOR INTIMADO DEIXOU DE SE MANIFESTAR SOBRE A CONCLUSÃO DO LAUDO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO - PRECLUSÃO - ART. 278 CPC - LESÃO QUE NÃO É PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat, em razão da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões observadas pelo segurado. A impugnação ao laudo pericial médico deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004887-06.2020.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2023).

Registra-se que não se pode admitir a juntada extemporânea de documentos novos, salvo àqueles que existam comprovação do impedimento da parte interessada em juntá-los em momento oportuno, nos termos do artigo 435, parágrafo único do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos, de maneira que a cópia do Livro Razão de id. 185468209 não pode ser levada em consideração.

Ainda que assim não fosse, o supracitado documento por si só não comprova a pretensão do Recorrente, pois está desacompanhado dos respectivos comprovantes de pagamento, transferências bancárias ou outros elementos que cabalmente demonstrariam o cumprimento das obrigações questionadas.

Logo, não há fundamentos para modificação da sentença quanto a este ponto.

Quanto aos honorários sucumbenciais, observa-se que embora o Juízo de primeiro grau tenha reconhecido como “boas” as contas prestadas pelo Apelante,
este foi sucumbente em ambas as fases da ação, sendo que na segunda houve o reconhecimento da existência de saldo credor em favor dos Autores.

Assim, tanto pela aplicação do princípio da sucumbência, quanto pelo princípio da causalidade, tem-se que o apelante deve suportar integralmente os honorários sucumbenciais, especialmente porque foi vencido e deu causa ao ajuizamento da ação, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SUCUMBÊNCIA. AMBAS AS FASES. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUBSIDIARIEDADE. O Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência como regra geral, segundo a qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor, sendo o princípio da causalidade aplicado subsidiariamente. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Os ônus da sucumbência devem ser suportados pelo réu, haja vista o julgamento de procedência de ação de exigir contas, em ambas as fases. (TJ-DF 07026377320178070014 DF 0702637-73.2017.8.07.0014, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 02/02/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

APELAÇÃO - EXIGIR CONTAS - ANTECIPAÇÃO DA SEGUNDA FASE - POSSIBILIDADE - REJEIÇÃO DAS CONTAS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...). Os honorários de sucumbência são regidos pelo princípio da causalidade, que determina que tais ônus devem ser atribuídos à parte que deu causa à instauração do litígio. V .V. Devem ser acolhidas as contas apresentadas pela parte ré quando adequadas e em conformidade com as cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes. (TJ-MG - Apelação Cível: 50019369020238130596, Relator: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 26/09/2024, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2024).

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro
os honorários advocatícios arbitrados na origem para 12% sobre o valor do crédito reconhecido, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025